Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706893-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO QUEIROZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 56106130), interposto pelo Autor da ação de obrigação de fazer n. 0702846-20.2023.8.07.0018, contra decisão que fixou o valor da causa em R$ 357.367,45 após memorial de cálculo elaborado pelo setor de contabilidade dos Agravados. Em despacho ID 56627638, intimou-se o Agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, visto que, em outro agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo a quo, já havia sido negada a benesse. Intimou-se também o Agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, em razão do rol do art. 1.015 do CPC: Trata-se de agravo de instrumento (ID 56106130), interposto pelo Autor da ação de obrigação de fazer n. 0702846-20.2023.8.07.0018, contra decisão que fixou o valor da causa em R$ 357.367,45 após memorial de cálculo elaborado pelo setor de contabilidade dos Agravados. Verifico que foi indeferida a gratuidade de justiça ao Autor/Agravante e determinado o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte interpôs agravo de instrumento n. 0722775-93.2023.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu a gratuidade, o qual não foi provido (ID 185996740 dos autos de origem). Apesar de interpor recurso especial (ID 56106133), ainda não houve decisão que suspenda o entendimento adotado no acórdão em que se negou provimento à gratuidade. Ademais, no presente agravo contra a decisão referente ao valor da causa, o Agravante pleiteia novamente a gratuidade de justiça e deixa de recolher o preparo. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, que já foi desprovido no agravo de instrumento n. 0722775-93.2023.8.07.0000, sendo que no recurso especial interposto não houve suspensão dos efeitos do acórdão. INTIME-SE o Agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. INTIME-SE ainda o Agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, diante do rol do art. 1.015 do CPC. Conforme certidão (ID 57106689), transcorreu “in albis” o prazo concedido ao Agravante. É o relato. DECIDO. No caso dos autos, não está presente o pressuposto de admissibilidade recursal concernente ao pagamento do preparo e, intimado para fazê-lo, o Agravante quedou-se inerte. A deserção do recurso, por si só, já é bastante para o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.007 do CPC. No entanto, além do recurso ser deserto, o Agravante não se manifestou sobre o cabimento de acordo com as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Também não se vislumbra a aplicação do entendimento do STJ (Tema 988), visto que não há urgência decorrente de inutilidade da discussão sobre o valor da causa em possível apelação futura. Ante o exposto e com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2024 15:15:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador